Tribunal: TJSP
Processo: 1037156-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
ção de benefício de trato sucessivo, respeitada a prescrição quinquenal – Prescrição que não atinge o fundo de direito – Cerceamento de defesa inocorrente – Perícia atuarial a ser feita em liquidação de sentença – Cálculo do valor do benefício de complementação de aposentadoria devida por entidade de previdência fechada – Contrato que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres – Tema 452 do C. Supremo Tribunal Federal – Aporte suplementar desnecessário – Precedentes – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1037156-93.2023.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/06/2025

Data de publicação:

17/06/2025

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PREVI – Quebra do princípio da isonomia entre gêneros – Inconstitucionalidade – Suspensão desnecessária – Repercussão Geral – Recursos Extraordinários no 639.138/RS e 1.415.115/PB – Competência territorial – Domicílio de parte das autoras – preliminares de decadência e prescrição rejeitadas – Complementação de benefício de trato sucessivo, respeitada a prescrição

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PREVI – Quebra do princípio da isonomia entre gêneros – Inconstitucionalidade – Suspensão desnecessária – Repercussão Geral – Recursos Extraordinários no 639.138/RS e 1.415.115/PB – Competência territorial – Domicílio de parte das autoras – preliminares de decadência e prescrição rejeitadas – Complementação de benefício de trato sucessivo, respeitada a prescrição quinquenal – Prescrição que não atinge o fundo de direito – Cerceamento de defesa inocorrente – Perícia atuarial a ser feita em liquidação de sentença – Cálculo do valor do benefício de complementação de aposentadoria devida por entidade de previdência fechada – Contrato que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres – Tema 452 do C. Supremo Tribunal Federal – Aporte suplementar desnecessário – Precedentes – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.